Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-60.2020.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-60.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. M. OLIVEIRA - ME - CNPJ: 03.777.037/0001-19 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), DALVA MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 274.594.891-15 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DALVA MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 274.594.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – SÚMULA 519 DO STJ – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Não cabe a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência da Súmula 519 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003601-60.2020.8.11.0051

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

D M OLIVEIRA ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
D M OLIVEIRA ME
, para rejeitar o cumprimento de sentença e homologar os cálculos apresentados pela apelante, atualizados conforme o título executivo judicial com INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1%, a partir da citação. E condenar o Banco Bradesco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

O Embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada apresenta vícios de contradição e omissão, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Alega que, a sentença de 1º grau não havia condenado o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do banco.

Informa que o recurso de apelação foi exclusivamente interposto pela parte exequente, não havendo pedido de honorários por parte do banco.

Elucida que a jurisprudência do STJ entende ser inviável a fixação originária de honorários pelo Tribunal em grau recursal, nos casos em que a sentença recorrida não os arbitrou, pois a majoração do art. 85, §11, do CPC pressupõe prévia fixação em 1º grau, o que não ocorreu.

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e excluir a condenação em honorários de sucumbência arbitrados em sede recursal (Id. 272913387).

O embargado se manifestou defendendo inicialmente acerca da ilegitimidade do Banco Bradesco S/A para interpor os embargos, pois a ação teria tramitado originalmente contra Bradesco Financiamentos S/A, pessoa jurídica diversa, com CNPJ e objeto social distintos.

Por outro lado, aduz que o acórdão, ao dar provimento à apelação da exequente, inverteu o ônus de sucumbência e fixou honorários em favor da autora, em 15%, percentual inferior ao fixado pela sentença em desfavor dela.

Diante disso, argumenta que não houve inovação recursal nem decisão surpresa, mas mero reflexo do resultado do julgamento, que inverteu a sucumbência.

Afirma que o banco alterou a verdade dos fatos, ao afirmar inexistência de condenação na sentença, de modo que requer a aplicação da multa por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 77, I e II, 80, II e VII, e 81 do CPC, além da imposição de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, fixável entre 1% e 2% sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, requer preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ilegitimidade ativa e no mérito a sua rejeição, com a condenação do embargante ao pagamento das multas apontadas (Id. 275271886).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, cumpre afastá-la, porquanto se trata de mero equívoco de nomenclatura na indicação da parte embargante, que, embora tenha consignado “Banco Bradesco S/A” na peça recursal, refere-se inequivocamente à parte originalmente integrada à relação processual, qual seja, Bradesco Financiamentos S/A.

O erro material, de natureza formal, não compromete a validade do ato processual, tampouco induz prejuízo à parte adversa, devendo ser relevado à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva.

Dessa forma,
conheço
do recurso.

Ultrapassada referida premissa, observa-se que os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO – CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS – ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – RECURSO PROVIDO.

O título executivo judicial determinou que a indenização das perdas e danos fosse apurada com base na Tabela FIPE, corrigida pelo INPC desde a alienação do bem e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, não havendo previsão para a incidência de encargos contratuais após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

Os encargos contratuais das parcelas inadimplidas incidiu até o momento da indicação do valor pela Instituição Financeira para purgar a mora, que foi integralmente quitado, mediante depósito nos autos.

A incidência dos encargos contratuais, no cumprimento de sentença, gera desequilíbrio no cálculo das perdas e danos, em afronta ao princípio da simetria na apuração das obrigações recíprocas”.

Eis o dispositivo do v. acórdão:

“Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
rejeitar o cumprimento de sentença
e homologar os cálculos apresentados pela apelante, atualizados conforme o título executivo judicial com INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1%, a partir da citação.

E condenar o Banco Bradesco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto”.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em vício, ao estabelecer honorários de sucumbência sem que houvesse previsão na sentença, configurando inovação recursal vedada e violação ao contraditório (art. 10 do CPC).

Embora não se verifique, tecnicamente, contradição interna ou omissão no julgado, merece acolhimento o recurso, por outra razão, qual seja: a inaplicabilidade da verba honorária na hipótese vertente, à luz da Súmula 519 do STJ que diz:

“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

Na verdade, ao apreciar casos análogos, o STJ firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA REJEITADA – NATUREZA JURÍDICA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E PÕE FIM À EXECUÇÃO É DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º DO CPC – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – SÚMULA 517 DO STJ –
HONORÁRIOS FIXADOS NA REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão que não só rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas também extingue a execução, possui natureza terminativa, de modo que, nos termos do art. 1 .009 do CPC, é impugnável por meio recurso de apelação. O erro material suscitado no que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência poderia ser corrigido com a oposição de embargos de declaração, todavia, não houve irresignação neste sentido, de forma que a base de cálculo dos honorários é insuscetível de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. O pagamento da dívida, sob a isenção da previsão contida no art. 523, § 1º, do NCPC, deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença . Ademais, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento sumulado no verbete nº. 517 do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 519 do STJ.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000081-70.2016.8.11 .0077, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – PRECLUSÃO PARA ANÁLISE DE TEMAS RELACIONADOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – OMISSÃO - JUROS E CORREÇÃO – NÃO VERIFICADA –
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INVIABILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ
- CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519/STJ).
A condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, o que não se visualizou.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10123889520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Portanto, revela-se juridicamente inadequada a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios, por ausência dos requisitos legais autorizadores.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para excluir da condenação os honorários advocatícios fixados no acórdão de Id. 270043367.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025